Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a resisidência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.
2. Decisão reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para inventário e avaliação dos bens que guarnecem a residência da parte executada, viabilizando ao Juízo aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.